Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700237-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: IVONEIDE DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR